Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019465-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos materiais supostamente causados por variação de tensão na rede elétrica.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova inequívoca do nexo causal entre os danos relatados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelo ressarcimento dos danos alegadamente causados aos equipamentos do segurado da apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, exceto se comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço ou se demonstrado que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela apelante são inconclusivos, por não conterem informações técnicas detalhadas sobre a origem dos danos, nem demonstrarem medições concretas da variação de tensão elétrica.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descargas atmosféricas (raios) configuram caso fortuito ou força maior, afastando o nexo causal entre o dano e a prestação do serviço pela concessionária de energia.

7. Não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os danos decorreram de falha na prestação do serviço da concessionária, inexistindo fundamento para a responsabilização da apelada.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada por danos a equipamentos eletrônicos quando ausente prova inequívoca do nexo causal entre a variação de tensão e os danos alegados. 2. Descargas atmosféricas caracterizam caso fortuito ou força maior, afastando a responsabilidade da concessionária nos termos do art. 14, § 3o, do CDC."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJ-MT, N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido contido nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais no 1019465-66.2023.8.11.0041
,
movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Irresignada, a Empresa apelante sustenta que
comprovou suficientemente o nexo de causalidade
, mediante
laudos técnicos elaborados por empresas especializadas
, os quais atestaram que os danos foram causados por
oscilações de energia oriundas da rede da concessionária
.
Requer a aplicação do CDC, bem como a inversão do ônus da prova. (ID. 267816771)

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade e, se superado em tal tese, pelo seu desprovimento. (ID. 267816776)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

E
grégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais
,
movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
,

ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

A ação foi proposta com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de
R$ 3.344,52
, paga ao segurado
Eduardo Ferreira da Silva Neto
, devido a danos causados por
variação de tensão elétrica
supostamente advinda da rede de distribuição da concessionária.

Após a instrução processual, a d. Magistrada Sentenciante julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 20%, sentença contra a qual se mostra inconformada.

Preliminarmente,
suscita preliminar de
não conhecimento do recurso
, sob o argumento de que a apelação não combateu os fundamentos da sentença,
violando o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso
impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, sob pena de não conhecimento.

No entanto, a tese de mérito se encontra devidamente fundamentada, tendo a Apelante demonstrado os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

Diante disso, não há como se acolher a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na
demonstração do nexo de causalidade
entre a variação de tensão e os danos aos equipamentos eletrônicos do segurado da apelante.

Precipuamente, o
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço
, salvo comprovação de que
não houve falha na prestação do serviço ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso concreto, a apelante apresentou
laudos técnicos elaborados por empresas independentes
, os quais
atestam que os danos ocorreram em decorrência de oscilações de tensão
.

Todavia, de forma acertada o juízo de origem
considerou inconclusivos os laudos
, destacando que
não foram apresentados outros elementos que permitissem a
verificação efetiva do nexo causal
, tais como
análises técnicas dos equipamentos danificados ou medições de variação de tensão na rede elétrica
.

Os referidos documentos contêm apenas
informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos, além de não indicarem a formação e qualificação técnica de quem os emitiu
, não podendo, sequer, ser intitulado de
“Laudo Técnico”.

Ademais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e endossado por esta Corte, descargas atmosféricas (raios), são decorrentes de casos fortuitos ou força maior, o que interrompe o nexo de causalidade, e consequentemente exclui a responsabilidade da concessionária, diante da ausência da falha da prestação de serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (
RAIO
) –
CASO

FORTUITO
– CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela
concessionária
, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da
concessionária
de energia, inexiste dever de indenizar.” (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E
RAIOS
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR –
CASO

FORTUITO
E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à
concessionária
de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e
raios
, resta verificada a ocorrência de evento denominado de
caso

fortuito
ou de força maior, que afasta a responsabilidade da
concessionária
de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”

(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Dessa forma, diante da
ausência de prova inequívoca da falha da concessionária
e
da comprovação de evento de força maior
,
não há como imputar responsabilidade à apelada
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
.

Sem majoração das custas, pois já se encontra no máximo previsto no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025